Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725004-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN AGRAVADO: JORGE AURELIO DE MENEZES RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL – FTN contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0704869-19.2025.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por JORGE AURELIO DE MENEZES RODRIGUES, que reconheceu a mora da executada e, aplicou a multa prevista no § 1o do artigo 523 do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 235072011 – autos principais): Considerando o trânsito em julgado do acórdão que decidiu o mérito da ação de conhecimento primigênia de n.o 0705312-38.2023.8.07.0001, converto este cumprimento provisório de sentença em definitivo. Anote-se. Lado outro, impugna a parte devedora o cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, a ocorrência de excesso de execução. É a suma do necessário. A decisão que deflagrou a presente fase executória foi disponibilizada no DJe em 24/03/2025, segunda-feira, tendo se iniciado, no primeiro dia útil subsequente, a contagem do prazo de 15 dias úteis para o pagamento espontâneo da dívida, cujo termo final foi 14/04/2025. Contudo, em 15/04/2025, as partes apresentaram petição conjunta requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 5 dias úteis e o consequente afastamento das penalidades previstas no § 1o do artigo 523 do CPC. Transcorrido em 28/04/2025 o prazo de 5 dias úteis postulado pelas partes e não tendo ocorrido o pagamento da dívida, o exequente requereu, conforme petição de id. 234117331, o prosseguimento do feito. Assim, uma vez que o depósito objeto do comprovante de id. 234916177 foi realizado em 07/05/2025, impõe-se reconhecer, diante da flagrante mora da devedora, a exigibilidade tanto da multa como dos honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC. Lado outro, apura-se do dispositivo da sentença exequenda, ademais, majoritariamente confirmada pelo TJDFT, que a parte impugnante foi condenada ao pagamento, em favor dos exequentes, "de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – equivalente ao pagamento da prestação mensal ajustada de R$ 7.500,00, multiplicada por 8 (oito), que é o equivalente aos meses de outubro de 2019 à maio de 2020 inadimplidos)", monetariamente corrigidos pelo INPC a contar de cada vencimento. No que se refere aos juros de mora de 1% ao mês, determinou o TJDFT que também incidirão sobre o valor de cada prestação a contar do respectivo vencimento até 08/05/5020. Após, serão retomados a contar da data da citação, ocorrida em 24/08/2023. Cotejando as memórias de cálculo de ids. 234117336-234117337 (credor) e 234916169-234916169 (devedora), porém, observa-se que nenhuma das partes observou, de forma escorreita, as balizas fixadas nos aludidos julgados. Diante de tal contexto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial solicitando-lhe que promova a liquidação do crédito exequendo, observando as balizas fixadas nos provimentos jurisdicionais exequendos e neste decisório. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos. Sem prejuízo, porque o depósito objeto do comprovante de id. 234916177 foi realizado de forma espontânea e a título de pagamento, antes da adoção de qualquer medida, oficie-se ao Banco de Brasília S.A. solicitando-lhe que disponibilize, em favor do exequente JORGE AURÉLIO DE MENEZES RODRIGUES, mediante transferência para a conta corrente de n.o 4679243-0, agência 0001 do Banco Inter S.A. (077), de titularidade de seu advogado Fernando Carneiro Brasil, CPF n.o 665.101.471-49, a quantia de R$ 138.626,91, mais acréscimos legais. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 237844835). Em suas razões recursais (ID 73141469), a agravante explica que as partes requereram, por petição conjunta, a suspensão do prazo de quinze dias para cumprimento voluntario, o qual afasta a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o. Afirma que a multa cominatória não pode ser usada como meio de enriquecimento indevido da parte credora, de forma que a aplicação da multa no percentual máximo, configura medida manifestamente excessiva e desproporcional. Aduz que “nos termos do art. 66, caput, do Código Civil, compete ao Ministério Público velar pelas fundações, fiscalizando seus atos e intervindo obrigatoriamente nos processos que lhes digam respeito. Trata-se de exigência de ordem pública, cuja observância é condição de validade dos atos processuais, sob pena de nulidade absoluta”, sendo vicio insanável. Logo, ressalta ter sido demonstrada a probabilidade do direito ante as normas e jurisprudências colacionados em seu recurso. Já em relação ao perigo da demora, alega que caso não concedida a tutela recursal, será compelida a suportar encargo patrimonial indevido. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. No mérito, requer a confirmação da liminar para que seja afastada a incidência da multa; reconhecido o excesso de execução conforme planilha. Preparo recolhido (ID 73141228). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A Agravante destaca que, em 15/04/2025, as partes requereram conjuntamente a suspensão consensual do prazo para cumprimento voluntário, objetivando viabilizar um acordo. Aduz que a imposição da multa, portanto, afrontaria diretamente o princípio da cooperação processual e o acordo celebrado entre as partes. Afirma que o subsequente requerimento do exequente pela aplicação da multa, após a petição conjunta, é apontado como evidente quebra da boa-fé processual e dos deveres de lealdade e cooperação. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se devem ser incluídos, no cumprimento de sentença, o acréscimo da multa de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios e de custas processuais, na forma art. 523, §1o do Código de Processo Civil. Pois bem. Segundo preceitua o art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor, intimado para promover o pagamento do valor exigido na fase de cumprimento de sentença, não o faça no prazo de 15 dias, arcará com o pagamento de multa e honorários de advogado, ambos estabelecidos em 10%. Da análise dos autos do cumprimento de sentença, verifica-se que a decisão que deu ensejo foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24/03/2025, cujo termo final para o pagamento voluntário da dívida recaiu em 14/04/2025. Em 15/04/2025, as partes, por meio de petição conjunta, requereram a suspensão do feito pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, com o objetivo de afastar a incidência das penalidades previstas no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo de suspensão em 28/04/2025, sem que houvesse o adimplemento da obrigação, o exequente requereu o prosseguimento do feito executivo, sendo que o pagamento somente foi realizado em 07/05/2025, conforme se verifica do comprovante de id. 234916177. Considerando que o pagamento foi efetuado após o decurso tanto do prazo legal quanto do período de suspensão convencionado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da mora da parte executada. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com amparo no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator